Tribunal: TJDFT
Processo: 0716125-21.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716125-21.2023.8.07.0003 RECORRENTE: WALISSON ALVES ARANHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DO CRIME EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Equipara-se ao crime de adulteração de sinal identificador, a conduta de adquirir e conduzir veículo automotor com qualquer sinal identificador que devesse saber estar adulterado, nos termos do artigo. 311, § 2o, inciso III, do Código Penal. 2. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de adulteração de sinal de veículo automotor, especialmente pelas declarações das testemunhas, aliadas às circunstâncias da abordagem e ao laudo pericial de exame de veículo, não há que se falar em absolvição. 3. A prática de novo delito, durante o cumprimento de pena em regime aberto por condenação anterior, constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição com a aplicação do princípio in dubio pro reo, ao argumento de que as provas são insuficientes para embasar condenação; b) artigo 59 do Código Penal, pugnando pelo afastamento da valoração negativa da culpabilidade, sob o fundamento de que o fato de o insurgente ter praticado novo crime durante cumprimento de pena não tem o condão de aumentar a pena na primeira fase da dosimetria. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de absolvição, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da exasperação da pena-base pela culpabilidade desfavorável, em razão da prática de novo crime durante o cumprimento de pena, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a culpabilidade como medida de pena, nada mais é do que o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. No caso concreto, a intensidade do dolo ficou cabalmente demonstrada através de elementos concretos que, de fato, demonstram merecer uma maior reprovação pela valoração negativa dessa circunstância judicial, haja vista que o paciente praticou o crime quando ainda em cumprimento de pena por condenações diversas, infringindo a confiança nele depositada pelo Estado e revelando sua conduta maior reprovabilidade” (AgRg no HC n. 895.146/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024). Dessa forma, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.886.153/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020